Tribunal: TJBA
Processo: 8002963-62.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002963-62.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CLEUTON CAMPOS DA COSTA

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA ROQUE SOUZA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEFICÁCIA OPERACIONAL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. VEDAÇÃO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. SÚMULA 444/STJ. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Cleuton Campos da Costa contra sentença condenatória proferida pela 2.ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. A condenação decorreu da apreensão, em 17 de março de 2025, de 8,0g de cocaína distribuídos em duas porções, balança de precisão, terminal de pagamento eletrônico (Mercado Pago), caderno de anotações e embalagens plásticas, encontrados na posse e na residência do réu, que confessou a destinação comercial da substância.

3. A defesa requereu: absolvição por insuficiência probatória; afastamento da valoração negativa de processos criminais em curso; reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; readequação do regime inicial; detração penal; e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pequena quantidade de droga apreendida afasta a configuração do crime de tráfico; (ii) estabelecer se a confissão espontânea pode reduzir a pena fixada no mínimo legal; (iii) verificar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006); (iv) definir a competência para aplicação da detração penal; e (v) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

5. A materialidade do crime está comprovada pelos laudos de constatação e pericial que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida, identificada como cocaína, sujeita a controle especial pela Portaria SVS/MS n.º 344/1998.

6. A autoria está demonstrada pela confissão extrajudicial e judicial do apelante, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares CB PM Alex Bezerra dos Santos e SD PM Adeilson de Campos Santos Junior, prestados sob contraditório, e pelo contexto material da apreensão.

7. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a configuração do tráfico. O tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é plurinuclear, com dezoito verbos nucleares, consumando-se com a realização de qualquer das condutas previstas. A quantidade opera como circunstância judicial na dosimetria (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006), e não como elemento constitutivo do tipo.

8. A distinção entre tráfico e porte para uso pessoal faz-se pelo conjunto de circunstâncias, incluindo natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias pessoais do agente e destinação da droga. No caso, a presença de balança de precisão, terminal de pagamento eletrônico, caderno de anotações e embalagens plásticas revela estrutura organizada de comercialização.

9. A confissão do apelante foi valorada como prova corroboradora da condenação. Contudo, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, a aplicação da atenuante resultaria em redução aquém do patamar mínimo abstrato, providência vedada pela Súmula n.º 231 do STJ.

10. A pena-base foi fixada no mínimo legal. A sentença não utilizou processos criminais em curso para majorá-la, tornando prematura e sem substrato fático a impugnação baseada na Súmula n.º 444 do STJ.

11. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006) não se aplica ao caso. Embora tecnicamente primário, o apelante responde a outros três processos criminais pela mesma prática delituosa, e o aparato apreendido — balança, terminal de pagamento e caderno de anotações — demonstra dedicação habitual à atividade criminosa, requisito negativo que impede o reconhecimento do benefício.

12. O regime semiaberto é juridicamente correto. A pena definitiva supera 4 anos de reclusão, e o tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/1988; art. 2º da Lei n.º 8.072/1990), o que impõe, como regra, o regime fechado, sendo o semiaberto medida mais favorável ao condenado não reincidente.

13. A substituição por penas restritivas de direitos é inviável, pois a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 anos, contrariando o requisito do art. 44, inciso I, do Código Penal.

14. A detração penal é competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei n.º 7.210/1984, não cabendo seu exame em sede de apelação.

15. A prisão preventiva do apelante foi decretada em 18 de março de 2025, mantida durante toda a instrução e confirmada na sentença condenatória com fundamento na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva demonstrado pelo histórico de três outros processos em curso pelo mesmo crime.

16. A fundamentação
per relationem
adotada na sentença é válida, desde que a decisão referenciada contenha fundamentação suficiente e acessível às partes, o que ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a configuração do crime de tráfico ilícito quando os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a destinação comercial da substância. 2. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ. 3. A primariedade técnica não assegura, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa. 4. A detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, sendo inviável seu exame em sede recursal. 5. A fundamentação
per relationem
é válida quando a decisão referenciada contém fundamentação suficiente e acessível às partes. 6. A manutenção da prisão preventiva, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução, prescinde de fundamentação exaustiva, sendo suficiente a consignação de que permanecem inalterados os fundamentos que a justificaram.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, arts. 33, § 2º, "b", 42, 44, I, e 59; CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, 33, § 4º, e 42; Lei n.º 7.210/1984, art. 66, III, "c"; Lei n.º 8.072/1990, art. 2º; Portaria SVS/MS n.º 344/1998; Súmula n.º 231/STJ; Súmula n.º 444/STJ; Súmula n.º 630/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 917.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg na Rcl n.º 47.580/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3.ª Seção, j. 20.8.2024; STJ, AgRg no HC n.º 876.612/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 08.10.2024; STF, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 1.ª Turma, j. 26.3.1996; STF, HC n.º 182.773/PB, Rel. Min. Rosa Weber, 1.ª Turma, j. 15.12.2020; TJ-MG, Apelação Criminal n.º 0005759-87.2024.8.13.0317, Rel. Des. Fortuna Grion, 3.ª Câmara Criminal, j. 30.4.2025; TJ-DF, n.º 0701749-72.2024.8.07.0010, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3.ª Turma Recursal, j. 12.9.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8002963-62.2025
.8.05.0191
, oriundos da 2.ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, onde figura como Apelante o Acusado
CLEUTON CAMPOS DA COSTA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo para
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora